Tribunal: STF
Processo: RE 857601
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. (ARE Nº 748.371-RG/MT, TEMA RG Nº 660). AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. (RE Nº 631.240-RG/MG, TEMA RG Nº 350). REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBLIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Esclareça-se, inicialmente, que o recurso extraordinário admitido, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), foi decidido por este Supremo Tribunal Federal, e-docs. 2, 11 e 19, tendo transitado em julgado em 19/05/2016, e-doc. 22.



    2. Passo a análise, por estar pendente, do agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto por Mauro Mungo, com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, em face de acórdão da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. PARCELAS ATRASADAS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO POSTULADO. 



    1. Não é possível interpretar, como pedido de benefício de aposentadoria o simples requerimento administrativo de processamento de Justificação Administrativa, feito pelo segurado com a assistência de advogado. 



    2. Não há direito ao recebimento de parcelas atrasadas referentes a aposentadoria que sequer foi requerida.“ (e-doc. 95, p. 3).



    3. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 101).



    4. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República e ao Tema nº 942 da Repercussão Geral. Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido, a fim de que seja declarada a aplicação do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, reconhecendo o direito adquirido do Recorrente ao recebimento das parcelas vencidas de 13.05.1997 a 08.02.2006, por ser esta medida da mais lídima justiça.” (e-doc. 107, p. 10).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em harmonia com o Tema nº 350 da Repercussão Geral e pela incidência do enunciado nº 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 109).



    6. O agravante alega que “a ação judicial n. 97.2013091-1 foi ajuizada em 01.07.1997, isto é, antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG, tal como se encaixa na hipótese ‘b’ estabelecida pelo STF, dado que o INSS apresentou contestação de mérito, o que afasta a exigência de prévio requerimento administrativo.” (e-doc. 129, p. 8).



    7. Sustenta que “o recurso extraordinário não foi interposto para simples reexame de prova, o que é vedado na referida súmula, busca-se a aplicação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, o qual foi diretamente violado pelo acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região” (e-doc. 129, p. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O recurso não merece prosperar.



    9. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. Eis a ementa do leading case:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    10. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “O autor apresentou petição referindo o pedido de 13/05/1997 e reiterando a informação de ação judicial anterior (autos 97.20.1309-1). 



    A pedido do INSS, o Magistrado determinou ao autor esclarecimento a respeito do requerimento administrativo de 1997 (evento 25 da origem) e o autor juntou o documento PROCADM2, do evento 28.



(...)



    Protocolizadas petições do autor (evento 38) e do INSS (evento 41), sobreveio a sentença do evento 43, que afastou a preliminar de inépcia da inicial, e julgou improcedente o pedido em razão da inexistência de requerimento administrativo de concessão de benefício em 13/05/1997 .



    Retome-se trecho da sentença:



    ‘(...) É que, contrariamente à alegação da inicial, o Autor não requereu a aposentadoria ou qualquer outro benefício em 13/05/1997. 



    Como é possível extrair do processo administrativo apresentado no evento 28, o demandante postulou no ano de 1997 o processamento de Justificação Administrativa para averbação de período rural, sem externar a intenção de se aposentar’.



(...)



    Com razão o Magistrado. 



    Cabe ainda acrescentar à fundamentação, o fato de que o autor esteve acompanhado por advogado na via administrativa e não apresentou recurso da decisão administrativa de indeferimento, conforme facultado pelo INSS (evento 28, PROCADM2, fl. 18) e ingressou com ação judicial anterior, na qual postulou tão somente o reconhecimento do tempo de serviço rural para fins de aposentadoria por tempo de serviço (petição no evento 2 da origem, ANEXOSPET4, fls. 4/7, sentença nas fls. 8/17 e acórdão à fl. 19). Demais, ainda que pudesse ser alegada certa ambiguidade no pedido da ação judicial anterior, a sentença daquela ação, datada de 28/08/2000, julgou procedente apenas a averbação dos tempos de trabalho rural (fl. 17) e não houve apelação do autor. Desta forma, não é possível considerar que o autor não soubesse que o pedido era limitado ao reconhecimento do trabalho rural e de que tenha aguardado 9 anos imaginando que obteria a concessão do benefício previdenciário em uma ação na qual a aposentadoria não foi postulada.



    Os princípios constitucionais referidos na apelação desta ação e a hipossuficiência do segurado não autorizam o reconhecimento de um direito nunca requerido. Ainda que a autarquia tenha o dever de orientar o segurado para o recebimento de benefício diverso do requerido ou mais vantajoso, no caso não houve pedido de aposentadoria ou manifestação de vontade neste sentido em 1997. Por consequência, fica prejudicado o pedido de parcelas atrasadas.” (e-doc. 95 , p. 7-9).



    11. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Colegiado de origem assentou a impossibilidade de concessão de benefício em razão da inexistência de requerimento administrativo, pois o recorrente reiterou ação judicial anterior, onde “o pedido era limitado ao reconhecimento do trabalho rural” e que  “não houve pedido de aposentadoria ou manifestação de vontade neste sentido em 1997, por consequência, fica prejudicado o pedido de parcelas atrasadas”. Assim, para a análise do pedido de parcelas atrasadas se faz necessário, antes, apreciar a concessão de benefício previdenciário e esse pedido não restou formulado na esfera administrativa, portanto, ao caso se aplica o decidido pelo Supremo no RE nº 631.240-RG/MG, Tema RG nº 350. Confira-se o teor do precedente mencionado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”



    12. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. AUXÍLIO-EMERGENCIAL. LEI 13.982/2020. POSTULAÇÃO JUDICIAL, SEM PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 631.240-RG, TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 631.240-RG, Tema 350 da Repercussão Geral, fixou entendimento no sentido de que, em demandas previdenciárias nas quais o autor visa obter prestação ou vantagem inteiramente nova ao seu patrimônio jurídico (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.), exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada’, de modo que ‘a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir’. 3. Tal diretriz aplica-se à pretensão de recebimento do auxílio-emergencial de que trata a Lei 13.982/2020. 4. O Juízo da origem corretamente assentou que ‘é inevitável reconhecer que a atuação jurisdicional sem prévio requerimento administrativo implica em supressão da instância administrativa e sua substituição indevida pelo Poder Judiciário, quando é da autarquia previdenciária a competência para conhecer primeiramente do pleito. Nessa linha, não se está negando aplicação do princípio da inafastabilidade do controle judicial, mas, antes, está-se a garantir a repartição de competências entre os Poderes Públicos.’ (Vol. 7, fl. 3). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.375.313-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 25/05/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.367.504-AgR/RS-Segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 8.8.2022).



    13. Ademais, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise do quadro fático constante dos autos, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    14. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPENSA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIANTE DE NOTÓRIA NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 350. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem assentou a notória postura defensiva da parte agravante em relação ao pedido do autor, situação que afasta a necessidade de prévio requerimento administrativo (Tema 350/STF). 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido quanto ao ponto, imprescindível é a análise dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário(Súmula 279/STF). Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.360.846-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 16/03/2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. CONDIÇÕES INSALUBRES. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. TEMAS 350 E 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF. 2. Mantida a decisão recorrida no ponto em que determinou a remessa dos autos à origem para adequação do Tema 942 da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados na origem, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    (RE nº 1.300.031-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/06/2021, p. 15/06/2021).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 95, p. 10), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator